Tribunal: TJMT
Processo: 1010089-92.2017.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010089-92.2017.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Provas, Dano ao Erário]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), Levi José Pedrini (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), LEVI JOSE PEDRINI - CPF: 443.261.069-72 (EMBARGADO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), MPEMT - DIAMANTINO (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — RECURSO DE APELAÇÃO — INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE — VÍCIOS INEXISTENTES — MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA — INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA — IMPOSSIBILIDADE — NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 — DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE — EMBARGOS REJEITADOS.

Em que pese o Supremo Tribunal de Justiça tenha reconhecido a possibilidade de inversão do ônus da prova em ação civil pública, (Informativo 0404) a redistribuição do ônus da prova em sede de antecipação de tutela deve observar os requisitos inerentes à concessão desta, quais sejam, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (Artigo 300, CPC/2015).

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em desfavor de acórdão proferido no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1010089-92.2017.8.11.0000, que negou provimento ao recurso mantendo inalterada a decisão proferida pelo juízo
a quo
.

O Embargante sustenta que a interposição de embargos de declaração se justifica na redação constante do art. 1.022, I, do NCPC, quando se objetiva esclarecer obscuridade verificada na decisão impugnada.

Alega que a urgência decorria do estado da marcha procedimental do feito nº 463-85.2016.811.0005. Mesmo porque, a regra de distribuição do ônus probatório repercute diretamente na especificação e produção das provas.

Aduz que p prejuízo processual, antevisto na minuta do agravo de instrumento e reiterado na cota ministerial de ID. 44721472, expressou-se no fato do juízo monocrático negligenciar a prova documental ao prolatar a sentença absolutória (id. 43146987), pois sequer fez menção à análise promovida no Processo TCE nº 5.466-6/1996 e no Laudo Pericial nº 47/2006, a despeito da presunção de veracidade reconhecida pelo art. 405 do NCPC.

Afiança que em consonância com o disposto no art. 933 do NCPC, a redistribuição do ônus probatório que se pleiteia no presente recurso, resultará na nulidade da sentença absolutória prolatada no Processo Cível nº 463-85.2016.811.0005, bem como dos atos que a imediatamente antecederam, retroagindo a marcha procedimental à fase do saneamento do processo, em atenção ao que preceitua o art. 369 do NCPC. Portanto, restou devidamente comprovado o dano ao resultado útil do processo, em razão da denegação do pedido de inversão do ônus da prova.

Com essas razões, requer que seja declarada a decisão impugnada para suplantar a obscuridade ora apontada (ID 47890464).

O Embargado Levi José Pedrini apresentou contrarrazões, alegando que das razões dos embargos declaratórios aventados pelo Embargante, observa-se que o mesmo pretende a reforma da decisão colegiada, o que é vedado nos estreitos limites dos embargos declaratórios.

Assevera que o embargante busca rediscutir fatos e provas que já foram objeto de análise durante julgamento colegiado. Para tanto, justifica que o Ministério Público sofreu grave prejuízo processual, em razão do pedido de efeito ativo na inversão do ônus da prova não ter sido atendido no momento adequado, o que fez com que o Juízo de primeira instância, julgasse improcedente os pedidos da ação civil pública, requerendo, ao final, a alteração do julgado para anular a sentença e, consequentemente, anulando todos os atos que a antecederem, retroagindo a marcha processual para a fase de saneamento, sem razão.

Rememora que a própria Procuradoria de Justiça do Ministério Público (ID 1492161) manifestou no sentido de que a inversão do ônus probatório não é automática, concluindo pelo desprovimento do recurso, e desta forma, acertadamente, decidiu o colegiado.

Deste modo, afirma que merece ser rejeitado os embargos declaratórios vez que inexiste qualquer obscuridade, bem como impossível realizar um novo enfrentamento da matéria já decidida, por expressa vedação legal em sede de embargos de declaração (ID 49006986).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento dos embargos.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 16 de outubro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, Trata-se de Embargos de Declaração apresentados pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor de acórdão proferido no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1010089-92.2017.8.11.0000, que negou provimento ao recurso mantendo inalterada a decisão proferida pelo juízo a quo.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso maneja Embargos Declaratórios, argumentando que o acórdão proferido (ID 15624962) padece de vício de obscuridade.

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.

O artigo 1.022 do NCPC, ao dispor sobre os Embargos de Declaração, estabelece que:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Por conseguinte, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.023, § 2º, CPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis os declaratórios,
in verbis
:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

Em relação à obscuridade a doutrina estabelece que se caracteriza pela falta de clareza, pela confusão das ideias e pela dificuldade no entendimento de algo.

Como registra Bondioli, para fins de embargos de declaração, "
decisão obscura é aquela consubstanciada em texto difícil compreensão e ininteligível na sua integralidade"
. (Embargos de declaração. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 101)

Acerca da contradição, Humberto Theodoro Júnior, ao abordar o tema, enfatiza que:

A decisão judicial é um ato lógico, de maneira que entre as conclusões e suas premissas não pode haver contradição alguma. Os argumentos e os resultados do decisório devem ser harmônicos e congruentes. Se no decisório acham-se presentes "proposições entre si inconciliáveis", impõe-se o recurso aos embargos de declaração. (Curso de Direito Processual Civil - Vol. III - Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 1062-1063).

Portanto, entende-se como contradição aquela que ocorre quando são inconciliáveis duas ou mais proposições da decisão.

Configura-se omissão quando o ato decisório deixa de apreciar matéria sobre a qual teria de manifestar-se. O artigo 1.022 em seu parágrafo único explicita sobre a omissão, vejamos:

Art. 1022. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

In casu
, examinando as razões dos Embargos,
data vênia
, não vislumbro qualquer dos requisitos citados, sendo flagrante o intuito do recorrente de rediscutir a decisão embargada pela via estreita desta impugnação.

Como bem lançado no acórdão vergastado, o entendimento esposado por este Tribunal seguiu a decisão proferida no Informativo n.º 0404 do Supremo Tribunal Federal que preleciona que a inversão do ônus da prova em Ação Civil Pública não é automático, veja-se:

“(...) Eis o que dispõe o Novo Código de Processo Civil, acerca da distribuição dinâmica do ônus probante, in verbis:

(...) Art. 373. O ônus da prova incumbe

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

2º A decisão prevista no § 1º deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

Em que pese o Supremo Tribunal de Justiça tenha reconhecido a possibilidade de inversão do ônus da prova em ação civil pública, (Informativo 0404) a redistribuição do ônus da prova em sede de antecipação de tutela deve observar os requisitos inerentes à concessão desta, quais sejam, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (Artigo 300, CPC/2015).

Na hipótese dos autos, não havendo indícios, como apontado pelo juízo de origem, de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caso lhe seja negado o pedido de inversão do ônus da prova, não há que se falar em concessão da medida. Neste espeque, andou bem o juízo a quo, quando prolatou a decisão interlocutória ora atacada. Sem razão para reforma. (...)”

Deste modo, em suas alegações, o embargante não comprovou a existência de nenhum dos requisitos exigidos pelo artigo 1022 do NCPC.

Nesse diapasão, é mister ressaltar que, muito embora o recorrente não concorde com o teor da decisão impugnada, verifica-se que a sua intenção é apenas protelar o andamento processual, visto que, está discutindo matéria já clara e amplamente decidida.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT – SERVIDOR DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - INOBSERVADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5.10.88, estava em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado, o que não é o caso do Embargante.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

(N.U 0034512-44.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 02/06/2020, Publicado no DJE 09/07/2020).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATOS ADMINISTRATIVOS CONCESSIVOS DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL E DE EFETIVIDADE A SERVIDOR PÚBLICO PRATICADOS PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – ACÓRDÃO QUE CONCLUIU PELA INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO DA PRESCRIÇÃO EM SITUAÇÕES QUE AFRONTEM DIRETAMENTE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRECEDENTES DO STJ –CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – REJEIÇÃO.

1.Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

(N.U 0054084-07.2019.8.11.0000, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/03/2020, Publicado no DJE 20/03/2020).

Destarte, considerando que só se admite a hipótese de rediscussão do mérito quando da análise recursal surgir verdadeira omissão, contradição, obscuridade ou erro material que leve à modificação do resultado, uma vez constatada não ser essa, definitivamente, a situação em apreço, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020